Tribunal: STF
Processo: AI 860255
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C O ART. 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Decisão: Trata-se de agravo de instrumento que objetiva a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AO MUNICÍPIO - EMPRESA DE PROPRIEDADE DE VEREADOR - PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO - IMPROBIDADE CONFIGURADA (ART. 11, "CAPUT" E I, DA LEI 8.429192) - AS PENAS DO ART. 12 NÃO PRECISAM SER, NECESSARIAMENTE, CUMULADAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Configura ato de improbidade administrativa a prestação de serviços gráfico, por empresa de propriedade de vereador, ao Município, utilizando-se de notas fiscais de outra empresa, em comum acordo, responsabilizando-se o administrador que praticou o ato ímprobo, bem como o particular que dele se beneficiou (ad. 11, "caput" e 1, da Lei 8.429192). - Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429192, o Julgador deverá levar em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação na interpretação e aplicação do dispositivo.” (Doc. 20)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o polo agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 5º, inciso LIV, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e, ademais, que seu conhecimento esbarraria nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo agravante em face do polo agravado, sob a alegação de irregularidades na contratação, pela Câmara Municipal de Rio Novo/MG, de serviços gráficos sem devido procedimento licitatório.



    Ab initio, releva notar que não há identidade entre a presente controvérsia e a que será decidida no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 656.558, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 309 da Repercussão Geral, porquanto, nesse paradigma, o Supremo Tribunal Federal analisa o alcance das sanções impostas pelo artigo 37, § 4º, da Constituição da República de 1988, aos condenados por improbidade administrativa no âmbito específico da contratação de escritório de advocacia com dispensa de licitação, o que não se afigura o caso dos autos ora em deslinde.



    Debruçando-se sobre o recurso extraordinário sub examine, desponta, preliminarmente, a deficiência na fundamentação da repercussão geral, que deve suprir as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, deixando de formular arguição acerca da efetiva transcendência concreta da discussão. Veja-se:



    "A relevância da matéria levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal toma vulto quando se verifica que o v. Acórdão combatido deixou de aplicar as disposições constitucionais.



    Interessa o tema ao desempenho das atividades do Ministério Público na defesa da sociedade. Para tanto, urge conceber que nesse mister há presunção da relevância, ou seja, nas ações coletivas para defesa de interesses metaindividuais a repercussão geral se opere jure et de jure



    Explico: tal defesa de interesses é inerente a toda a coletividade, e os legitimados o são pelo próprio texto constitucional, sem necessariamente estarem inseridos como direitos subjetivos. Isto porque, a própria Carta Magna dispõe que há relevância na: defesa do patrimônio público, social e do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, da criança e adolescente, do consumidor, dos serviços de saúde e demais direitos difusos, relevância essa que implica em tutela processual adequada por meio das ações civis públicas, as quais o Ministério Público é um dos legitimados.



    Sob essas considerações, na defesa dos interesses da sociedade, a relevância das questões postas em ação civil pública, transcende a própria lide, não só pelo efeito erga omnes que possuem, mas pela importância reconhecida pela Constituição da República"



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Sem prejuízo, ademais, destaque-se que a revisão das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, no âmbito de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, inclusive, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, cito o ementário adiante:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido." (ARE 1195004 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Pleno, DJe de 9/8/2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992.



    2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 705.294-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7/11/2017)



    “1. Embargos de declaração contra decisão que conhece do agravo para negar seguimento a recursos extraordinários. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 



    2. Improbidade Administrativa. Servidores públicos e agentes políticos. Abastecimento de veículos particulares às custas do Município.



    3. Sanções. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório.



    4. Alegação de inconstitucionalidade da Lei 8.429/92. Óbice da Súmula 284 do STF.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 753.460-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014)



    Demais disso, ressalte-se que a arguida violação ao princípio do devido processo legal, artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, não configura controvérsia constitucional, à luz da tese firmada por esta Corte ao resolver o Tema 660 da Repercussão Geral, assim redigida: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente